Tribunal: TJES
Processo: 0006269-64.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006269-64.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS MOTA PEREIRA e outros (2)

APELADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS – PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE SC2 SHOPPING CARIACICA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª REQUERIDA SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA – RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA 1ª REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SER PLEITEADO DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18 DO CPC/2015 – CONTRATOS DE LOCAÇÃO E DE CESSÃO DE DIREITO DE USO – RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGADA INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – EVENTOS IMPREVISÍVEIS NÃO CARACTERIZADOS – ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DO ESPAÇO AO LOCATÁRIO – OCUPAÇÃO POR REDUZIDO PERÍODO – RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DA RES SPERATA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – SENTENÇA MANTIDA NA PARCELA RECORRIDA – HONORÁRI
OS
SUCUMBENCIA
IS
MAJORAD
OS
– APELAÇÃO CÍVEL DE SC2 SHOPPING CARIACICA
LTDA.
CONHECIDA E DESPROVIDA – RECURSO DE ELIAS MOTA PEREIRA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
OFENSA RELEVANTE A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DESCORTINADA – SENTENÇA MANTIDA NA PARCELA APELADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO ADESIVA DE ELIAS MOTA PEREIRA CONHECIDA E DESPROVIDA.

A
pelação Cível de SC2 Shopping Cariacica Ltda.

1
)
O recurso foi interposto somente pela 1ª requerida SC2 Shopping Cariacica, que constitui pessoa jurídica distinta, como empreendedora do Shopping Moxuara, o que a impede de pleitear direito alheio em nome próprio, na forma do art. 18 do Código de Processo Civil. Cumpria à 2ª requerida Construtora Sá Cavalcante Ltda. ou, se fosse o caso, a pessoa jurídica SC2 Shopping Praia da Costa, em virtude de novel denominação, compor o polo ativo recursal postulando a sua exclusão da lide, em virtude da alegada ilegitimidade passiva, o que não se verificou à época da interposição do recurso.

2)
É remansosa a jurisprudência de nossos tribunais no sentido de que tais fatores (excesso de chuvas, greves da construção civil, entraves burocráticos etc.) não constituem caso fortuito ou força maior, por serem eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo.

3)
É lícita e constitui prática corriqueira a cobrança, pelo empreendedor, de um valor a ser pago pelo lojista a título de “cessão de direito de uso”, também conhecida como
res sperata
, pela fruição por parte do cessionário dos benefícios de clientela e estrutura do shopping center, máxime em se tratando de um grande complexo comercial. Ocorre que, na hipótese de rescisão contratual, em virtude de acontecimento não atribuível ao lojista/cessionário, o pagamento da
res sperata
deve ocorrer de forma proporcional, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer delas.

4
)
A retenção integral dos valores pagos pelo locatário/cessionário importaria em enriquecimento sem causa da apelante, por ser presumível a cessão/locação do espaço para outrem, devido a devolução das chaves pelo autor em torno de 11 (onze) meses após recebê-las, com o recebimento da
res sperata
paga pelo novel cessionário, no mesmo período em que deveria ter sido ocupado pelo antecessor, ou seja, em sendo provido este recurso, a apelante lucraria duas vezes pelo mesmo fato.

5)
Apelação cível de SC2 Shopping Cariacica Ltda. conhecida e desprovida.

Apelação Adesiva de Elias Mota Pereira

6)
Este egrégio Tribunal vem adotando o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que o dever de indenizar, em tais hipóteses, somente se caracteriza em se verificando uma
situação excepcional
, em que o atraso injustificado ou a inexecução contratual venha a extrapolar os limites do mero dissabor cotidiano e ocasione efetiva lesão à parte, tornando-se um fato gerador do dever de indenizar.

7)
Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que seja praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, não enseja reparação por dano moral a irresignação do autor com a não concretização do objeto do contrato de locação, pelo qual exerceria a sua atividade empresarial em um espaço do Shopping Moxuara, em Cariacica, ainda que do inadimplemento contratual por parte da 1ª requerida/apelada tenha sobrevindo prejuízos financeiros, cuja reparação se insere no âmbito do dano patrimonial.

8)
Apelação adesiva de Elias Mota Pereira conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento a ambas as apelações, principal e adesiva.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SC2 Shopping Cariacica Ltda
., bem como de
apelação adesiva
de
Elias Mota Pereira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Elias Mota Pereira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes, notadamente o contrato de locação e cessão de direitos de uso de salão comercial; e
(ii)
condenar a parte requerida a devolução da quantia de R$ 31.512,50 (trinta e um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) ao autor, devidamente corrigida desde a data de entrega das chaves e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir da análise das razões recursais da apelante
SC2 Shopping Cariacica Ltda
. Vejamos.

1. Apelação cível de SC2 Shopping Cariacica Ltda
.

Sustenta a apelante SC2, em síntese, que:
(i)
a corré SC2 Shopping Praia da Costa é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, por estar a fundada em contrato de locação celebrado, exclusivamente, entre o apelado e o Shopping Moxuara;
(ii)
o apelado anexou documentos que comprovam ter sido imitido na posse do imóvel locado desde os idos de 2014;
(iii)
descabe o ressarcimento dos valores pagos a título de cessão de direitos de uso do imóvel comercial estabelecido em Shopping Center;
(iv)
a inauguração do empreendimento Shopping Moxuara não foi prorrogada de forma injustificada ou por sua culpa, sendo que as prorrogações havidas estavam previstas no próprio pacto locatício;
(v)
a prorrogação da entrega se deu em razão de chuvas torrenciais e greves no setor da construção civil, ou seja, por motivo relevante, imprevisível e inevitável, configurando caso fortuito e de força maior;
(vi)
houve inequívoca concordância do apelado quanto a prorrogação da inauguração, uma vez que contratou projeto arquitetônico para instalação da loja e ficou na posse do imóvel por quase 1 (um) ano após a inauguração do empreendimento; e
(vii)
não sendo comprovado o alegado descumprimento contratual, não é devido o ressarcimento de valores ao apelado, a título de cessão de direito de uso de parcela do fundo de comércio do empreendimento.

A começar pela aventada ilegitimidade passiva de
SC2 Shopping Praia da Costa
, esclarece a apelante se tratar da atual denominação da
Construtora Sá Cavalcante Ltda
., que foi incluída no polo passivo da lide, segundo o autor, por ter sido “
responsável pela construção e entrega das obras do Shopping Cariacica (Moxuara)
” (fl. 09).

Em que pese não vislumbrar a pertinência subjetiva da 2ª requerida, que contestou os pedidos em conjunto com a 1ª requerida SC2 Shopping Cariacica e, em seu bojo, suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, na qualidade de empreendedora do Shopping Praia da Costa, verifico que o recurso foi interposto somente pela 1ª requerida
SC2 Shopping Cariacica
, que constitui pessoa jurídica distinta, como empreendedora do Shopping Moxuara, o que a impede de pleitear direito alheio em nome próprio, na forma do art. 18 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, cumpria à 2ª requerida
Construtora Sá Cavalcante Ltda
. ou, se fosse o caso, a pessoa jurídica
SC2 Shopping Praia da Costa
, em virtude de novel denominação, compor o polo ativo recursal postulando a sua exclusão da lide, em virtude da alegada ilegitimidade passiva, o que não se verificou à época da interposição do recurso.

Já incursionando no mérito recursal propriamente dito, insurge-se a apelante contra a condenação sofrida à devolução de R$ 31.512,50 (trinta e um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) ao autor, que corresponde ao montante pago a título de cessão de direito de uso, proporcionalmente ao período de ocupação do imóvel locado.

Pois bem, a locação de lojas em shoppings centers constitui modalidade de locação especial, regida pelo art. 54 da Lei nº 8.245/91
1
, por não se tratar de um contrato de locação tradicional, haja vista ostentar cláusulas atípicas que visam a resguardar os direitos e deveres das partes, diante das peculiaridades que distinguem a relação jurídica instaurada entre o empreendedor do shopping e o lojista.

I
n casu
, o autor celebrou 2 (dois) contratos com a 1ª requerida SC Shopping Cariacica (ora apelante):
(i)
contrato de locação, assinado em 23/12/2010, com vigência prevista por 60 (sessenta) meses (fls. 37/51); e
(ii)
contrato de cessão de direitos de uso de salão de uso comercial do Shopping Cariacica, assinado na mesma data, com previsão de vigência por igual prazo (fls. 52/58).

Interessa-nos, para o deslinde da controvérsia, apenas este segundo contrato, cuja cláusula III, intitulada “Do Preço”, estabelece a obrigação do cessionário (apelado) de efetuar o pagamento, em favor do cedente (apelante), da quantia de R$ 38.580,00 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta reais), conforme datas e parcelas elencadas nas suas alíneas “a” a “d” (fl. 53), cuja devolução pela apelante, de forma proporcional, foi determinada na sentença diante de seu inadimplemento contratual.

Alega a apelante não ter culpa pela rescisão contratual, tendo em vista que o atraso na conclusão das obras e entrega do empreendimento deve ser atribuído às chuvas torrenciais e greves no setor da construção civil que, segundo afirma, constituem motivos relevantes, imprevisíveis e inevitáveis que configuram caso fortuito e de força maior.

Em que pese a previsão contida no item 11.5 do contrato de locação de que “
os prazos previstos para a inauguração do Shopping Cariacica poderão ser prorrogados pela LOCADORA, considerando-se motivos de força maior ou caso fortuito ou relevante, exemplificadamente, mas não limitadamente: (...)
” (fl. 39), é remansosa a jurisprudência de nossos tribunais no sentido de que tais fatores (excesso de chuvas, greves da construção civil, entraves burocráticos etc.) não constituem caso fortuito ou força maior, por serem eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Órgão Julgador:

“(...) 1)
A ocorrência de caso fortuito e/ou força maior se daria apenas diante de eventos alheios à vontade da construtora, como no caso de guerra, imprevisíveis mudanças climáticas etc., não se verificando em se tratando de intensidade de chuvas, carência de mão de obra na construção civil, atraso de fornecedores, entraves burocráticos perante o Poder Público e outros, haja vista se tratarem de eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo
.

2) Ao celebrar contrato de compra e venda de imóvel, com prazo certo para entrega do bem, a requerida assumiu a responsabilidade pelo seu adimplemento pontual, não podendo se eximir das obrigações advindas de eventual atraso na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário, do que resultou a rescisão do contrato celebrado com a parte autora.

3) (...)

6) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0019523-88.2019.8.08.0048, de minha relatoria, julgado PJe em 16/02/2024)

“(...) 3.
O mencionado período intenso de chuvas não pode ser utilizado pela recorrente como hipótese de força maior a afastar sua culpa pelo inadimplemento. No âmbito da construção civil, entende-se que tais fatos devem ser previstos pelas empresas com inerentes à própria atividade
, configurando-se como fortuito interno, sendo certo que a cláusula de 180 (cento e oitenta) dias serve, inclusive, para resguardar as construtoras em hipóteses como a alegada.

4. (...)

6. Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0027332-32.2019.8.08.0048, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado PJe 11/12/2023)

Na sequência, deve ser igualmente afastada a argumentação da apelante de que as prorrogações havidas estavam previstas no próprio pacto locatício, e assim entendo porque o ajuste se limita a mencionar a possibilidade de ocorrerem prorrogações no prazo de conclusão, pelos motivos já examinados que, como vimos, não constituem caso fortuito ou força maior.

Além disso, o item 11.4 do contrato de locação estabelece que “
Havendo alteração na data prevista para inauguração do SHOPPING CARIACICA, a LOCADORA informará a nova data ao LOCATÁRIO, previamente, por carta, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias
” (fl. 39) e, como observado na sentença, não há prova nos autos de que o locatário/cessionário tenha sido notificado da prorrogação da data para conclusão do empreendimento, o que, por si só, infirma a tese recursal de que houve concordância do apelado quanto a prorrogação de sua inauguração.

Com tais fundamentos, chancelo a conclusão do magistrado sentenciante de que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da 1ª requerida/apelante, diante da não observância do prazo previsto para inauguração do shopping center, qual seja, 15/10/2012, porquanto somente ocorreu em maio de 2014.

Na petição inicial, o autor elencou várias despesas supostamente suportadas em virtude do caracterizado inadimplemento contratual, a saber, valores pagos a título de cessão de direito de uso (R$ 38.580,00); projeto arquitetônico (R$ 6.000,00); despesas com condomínio e fundo de promoção (R$ 12.100,00), das quais foi determinado na sentença o ressarcimento apenas da primeira, de forma proporcional ao período de ocupação da loja.

Neste particular, convém recobrar que é lícita e constitui prática corriqueira a cobrança, pelo empreendedor, de um valor a ser pago pelo lojista a título de “cessão de direito de uso”, também conhecida como
res sperata
, pela fruição por parte do cessionário dos benefícios de clientela e estrutura do shopping center, máxime em se tratando de um grande complexo comercial.

Ocorre que, na hipótese de rescisão contratual, em virtude de acontecimento não atribuível ao lojista/cessionário, o pagamento da
res sperata
deve ocorrer de forma proporcional, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer delas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - SHOPPING CENTER - ATRASO NA INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - CULPA DO EMPREENDEDOR - CESSÃO DO DIREITO DE INTEGRAR ESTRUTURA TÉCNICA - DÉBITO PROPORCIONAL AO TEMPO DE USO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO.

Demonstrado o descumprimento contratual causado pelo locador, consistente em atraso na inauguração de shopping center e na abertura do empreendimento sem a estrutura anunciada, deve ser garantido à locatária o direito de rescindir antecipadamente o contrato de locação
, afastando-se a multa rescisória.

Os valores devidos em decorrência de Instrumento Particular de Cessão do Direito de Integrar Estrutura Técnica do shopping devem ser proporcionais ao tempo de uso efetivo
(...)”

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0382818-61.2013.8.13.0027, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, julgado em 31/08/2023, DJe 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. CESSÃO DE USO DE ESTRUTURA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL.

1. A locação em shopping Center é um contrato complexo, já que o instrumento congrega cláusulas que nascem não apenas da vontade da lei, mas também da liberdade contratual exercida pelas partes. É dizer, esta relação jurídica atípica, além do contrato de locação propriamente dito, faz com que o lojista se vincule também, por meio de contrato de adesão, junto à empresa proprietária e administradora do shopping, por outros instrumentos, dentre os quais, a cessão de direito de uso de estrutura técnica.

2. O art. 54 da Lei 8.245/91 estabelece que ‘nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei’. Logo, ocorrendo a rescisão contratual da locação pela locatária antes do término de vigência, devida é multa expressamente prevista no contrato de locação.

3. A cessão de uso da estrutura técnica avençada entre as partes é denominada pela doutrina de res sperata, que consiste na retribuição referente às vantagens do lojista instalar-se no complexo comercial que já possui a clientela própria.

4.
No caso de rescisão do contrato de locação antes do termo final, com a consequente não fruição pela empresa locatária das vantagens do complexo empresarial, mostra-se devida a restituição proporcional do valor pago pelo lojista a título de cessão de uso de estrutura técnica
, sob pena de promoção do enriquecimento ilícito.

5. Recursos conhecidos e não providos.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0039522-11.2013.8.07.0001, relª. Desª. Gislene Pinheiro, julgado em 18/03/2015, DJe 20/03/2015).

Com tais considerações, rejeito a tese recursal de que descabe a restituição, ainda que proporcional, do valor recebido por força do contrato de cessão de direito de uso, uma vez que a retenção integral dos valores pagos pelo locatário/cessionário importaria em inegável enriquecimento sem causa da apelante, por ser presumível a cessão/locação do espaço para outrem, devido a devolução das chaves pelo autor em torno de 11 (onze) meses após recebê-las, com o recebimento da
res sperata
paga pelo novel cessionário, no mesmo período em que deveria ter sido ocupado pelo antecessor, ou seja, em sendo provido este recurso, a apelante lucraria duas vezes pelo mesmo fato.

Portanto, restando comprovado que o locatário/cessionário recebeu o imóvel locado com significativo atraso, no dia 06/05/2014 e o ocupou por 11 (onze) meses, tenho por descortinado o acerto do magistrado sentenciante ao calcular em R$ 31.512,50 (trinta e um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) o montante a que faz jus o autor – proporcional ao período de ocupação e efetiva fruição do espaço – a ser-lhe restituído pela apelante com os acréscimos legais estabelecidos na sentença.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação ao ponto recorrido,
majoro
em 5%
a verba honorária sucumbencial
devida pela apelante

SC2 Shopping Cariacica
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
interposta por
SC2 Shopping Cariacica Ltda
.
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação adesiva de Elias Mota Pereira

Sustenta o autor, em seu
recurso adesivo
, em suma:
(i)
faz jus a reparação por dano moral diante do atraso na entrega do imóvel;
(ii)
o Código Civil estabeleceu regra clara de que aquele que for condenado a reparar um dano, deverá fazê-lo de sorte que a situação patrimonial e pessoal do lesado seja recomposta ao estado anterior; e
(iii)
deve ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, sendo sugerido o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como se vê, as razões de recorrer estão limitadas ao pedido de indenização por dano moral, em relação ao qual este egrégio Tribunal vem adotando o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que o dever de indenizar, em tais hipóteses, somente se caracteriza em se verificando uma
situação excepcional
, em que o atraso injustificado ou a inexecução contratual venha a extrapolar os limites do mero dissabor cotidiano e ocasione efetiva lesão à parte, tornando-se um fato gerador do dever de indenizar.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. (...)

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. Precedentes (...)

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.205.837/RJ, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/02/2024, DJe de 29/02/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não é cabível a condenação compensatória por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.088.570/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 26/02/2024, DJe de 28/02/2024)

Em reforço, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)”
2
.

Partindo dessa premissa, qual seja, de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que seja praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, entendo que não enseja reparação por dano moral a irresignação do autor com a não concretização do objeto do contrato de locação, pelo qual exerceria a sua atividade empresarial em um espaço do Shopping Moxuara, em Cariacica, ainda que do inadimplemento contratual por parte da 1ª requerida/apelada tenha sobrevindo prejuízos financeiros, cuja reparação se insere no âmbito do dano patrimonial.

Em tom conclusivo, embora não desconheça entendimento de que é possível a caracterização de dano moral indenizável, nas hipóteses de inadimplemento contratual, conforme as circunstâncias específicas do caso concreto, estou a confirmar a conclusão do douto magistrado sentenciante de que “
não restou evidenciado qualquer abalo à moral ou à honra do Autor capaz de motivar indenização dessa natureza
” (fl. 296-v).

Com isso, mantenho incólume a sentença em relação ao ponto recorrido e, de igual forma, dada a sucumbência recíproca verificada no Juízo de 1º grau,
majoro
em 5%
a verba honorária sucumbencial
devida pel
o
apelante

Elias Mota Pereira
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com a ressalva de que, em relação a este, deve permanece suspensa a exigibilidade das verba sucumbenciais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação
adesiva

interposta por
Elias Mota Pereira
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________

1
Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

2
STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.